Tribunal: CARF
Processo: 13808.001233/2001-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.001233/2001-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CELSO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996
INDENIZAÇÃO PROVENIENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS. NÃO
INCIDÊNCIA.
De acordo com o entendimento sumulado deste Tribunal, não incide o imposto
sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação. Neste mesmo sentido, eventuais juros
componentes do montante indenizatório, sejam compensatórios, sejam
moratórios, integram o ressarcimento, não podendo igualmente ser tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 244/272 interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP, de fls. 222/235 a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 164/167, lavrado em 20/03/2001, relativo ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001233/2001-75
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

ano-calendário 1996, com ciência do RECORRENTE em 22/03/2001, conforme assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado após
identificada: (i) omissão de rendimentos, decorrente de juros compensatórios e moratórios
recebidos da União Federal, e; (ii) acréscimo patrimonial a descoberto, o que gerou o crédito
tributário lançado no valor de R$ 1.029.593,84, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura)
e multa de 75%.
De acordo com o termo de verificação fiscal, fl. 152/159, a fiscalização
identificou que o contribuinte teria omitido rendimentos tributáveis após constatar a variação
patrimonial a descoberto no valor de R$ 24.237,69 apenas no mês de setembro/1996, como
devidamente explanado em trecho do termo de verificação constante da fl. 153/155. A tabela de
variação patrimonial encontra-se acostada às fls. 160/161.
Da mesma forma, de acordo com o termo de verificação fiscal, às fls. 156/158, a
fiscalização identificou omissão de rendimentos recebidos da União Federal, decorrentes de
juros compensatórios e juros moratórios relativos à ação de desapropriação objeto do processo n°
107156-4, que tramitou na 1a Vara da Justiça Federal.
Ao analisar os documentos do processo judicial (fls. 53, 54 e 57), autoridade fiscal
observou que o RECORRENTE teria o direito a receber o total de CZ$ 396.113.023,69, sendo
4,76% referentes a honorários/custas e 95,24% destinados ao contribuinte. Do total pertencente
ao contribuinte, um parte seria a indenização (39,06%), outra relativa aos juros compensatórios
(48,83%) e outra a juros moratórios (12,11%).
Como o RECORRENTE recebeu a quantia total de R$ 2.711.292,67, a autoridade
fiscal aplicou os percentuais acima e apurou a parte referente a juros compensatórios (R$
1.260.905,42) e juros de mora (R$ 312.708,67) e os considerou como rendimentos tributáveis, e
não rendimentos isentos e não tributáveis, conforme havia sido declarado pelo contribuinte.

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 169/214 em 20/04/2001.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do Direito
I — Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A parte relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto deve ser anulada, haja vista que
decorre de simples erro de somatória na planilha de Análise da Variação Patrimonial e
dos Dispêndios Realizados, na qual a autuante deixou de incluir as duas últimas linhas
do item Recursos (receita da atividade rural e receb. do empres. de mútuo - C. Vidigal)
no cômputo geral do período, equívoco esse que pode ser verificado pela mera soma dos
itens em cada mês.
II — Omissão de Rendimentos — Juros Decorrentes de Desapropriação
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

Transcreve o art. 5°, incisos XXII. XXIII e XXIV, da Constituição Federal.
Garantindo o direito de propriedade a Constituição garante ao proprietário que. ele só
será expropriado se houver um interesse maior que o justifique e este resume-se à
necessidade ou utilidade pública ou interesse social.
Mas para tanto o Poder Público deverá repor o patrimônio de forma prévia e justa.
Assim a indenização é compensação da perda que vai sofrer o proprietário na
substituição de um imóvel por dinheiro.
3.1 Desapropriação: Instituto do Direito Público
Citando Pontes Miranda diz que o instituto da desapropriação nada tem a ver com uma
compra e venda, no direito privado. Que na desapropriação inexiste o acordo de
vontades ou como realça Seabra Fagundes a alienação se dá sem a vontade ou contra a
vontade do expropriado o que basta por si só, para distingui-la de compra e venda.
Cita também Rubens Gomes de Souza para fazer a distinção entre "compra e venda" e
"desapropriação"; "preço" e "indenização".
Não há capacidade contributiva do expropriado. Assim tributo que lhe fosse cobrado
tomando por base de cálculo a indenização seria confiscatório e como tal
inconstitucional.
Também os juros compensatórios e moratórios, decorrentes da desapropriação, têm
natureza indenizatória e, como tal, não podem sujeitar-se, ao imposto de renda.
3.2 Desapropriação: forma originária de aquisição de propriedade
A desapropriação não é meio de adquirir a propriedade. É sim forma de perdê-la,
conforme art. 590 do CC.
Na desapropriação não há qualquer "alienação". A propriedade morre para o particular e
nasce para o Estado. Não há transferência. Como diz Celso Antonio Bandeira de Mello,
não é forma derivada de aquisição onde o título procede, deriva de outrem.
3.3 o imposto sobre a renda 'e proventos de qualquer natureza
3.3.1 O imposto como espécie tributária
3.3.2 O imposto sobre a renda A obrigação tributária é sempre obrigação "ex lege".
Só aquele que realiza o fato descrito na norma será obrigado ao pagamento do tributo.
Ou seja, só aquele que auferir renda é obrigado ao pagamento do imposto sobre a renda.
3.3.3 O Conceito constitucional de renda previsto no art. 153, inc. III da C.F.
O prof. Roque Carraza afirma que a "regra matriz do IR, constitucionalmente traçada, já
nos permite afastar da incidência deste imposto, tudo quanto não seja nem "renda", nem
"proventos". É o caso dos custos da empresa. do valor das depreciações, do capital
empregado, das indenizações recebidas. etc. Diz que o conceito de "renda e proventos
de qualquer natureza" pressupõe ações humanas que revelem mais valias, que só com
uma realidade econômica nova, que se incorpora ao patrimônio individual preexistente,
traduzindo nova disponibilidade de riqueza, é que se pode falar em "renda e proventos
de qualquer natureza". Que as indenizações não são nem rendimentos, nem proventos
de qualquer natureza. Escapam, pois, da tributação por via de IR.
Continua citando a doutrina para arrematar que o imposto sobre a renda e proventos de.
qualquer natureza é um imposto que incide sobre o própria acréscimo de patrimônio:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

3.3.4 O conceito de renda no CTN
O CTN adotou para renda o conceito de acréscimo patrimonial. A aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda deverá referir-se a acréscimo
patrimonial. É a renda, acréscimo que determina a tributação.
Cita o entendimento da doutrina acerca do conceito de renda.
A desapropriação não resulta de nenhuma atividade do contribuinte resulta de uma
atividade do Estado em seu poder de império e, desde que fundamentada. Neste caso, o
desapropriado nada pode reivindicar a não se a justa indenização.
E, indenização, na visão da doutrina e jurisprudência não é renda ou proventos de
qualquer natureza, nem produto do capital ou do trabalho, não sendo passível, portanto,
de tributação pelo imposto de renda, sendo tal fato expressamente reconhecido, no caso
das pessoas físicas, pelo art. 27 do Decreto-lei n°3.365/1941, na redação dada pela Lei
n° 2.786/1956.
Não há ganho de capital na desapropriação. A indenização é justa o que equivale a dizer
que não há "mais valia" ou acréscimo patrimonial que tornaria válida a cobrança do
imposto de renda. Qualquer parcela que seja retirada da indenização terá efeito
confiscatório.
Também, na visão da doutrina e da jurisprudência. ajusta indenização, nos casos de
desapropriação, é aquela que compensa, efetivamente, o expropriado pela perda de seu
imóvel2 incluindo-se na parcela indenizatória tanto os juros compensatórios quanto os
moratórios.
3.5 Ofensa aos Princípios Constitucionais Tributários
A tributação pelo imposto de renda sobre a indenização decorrente de desapropriação
fere o princípio da capacidade contributiva.
Esta indenização, que inclui os juros compensatórios e moratórias, apenas repõe o
patrimônio do proprietário de forma justa. Neste caso, não há um efetivo ganho, nem
acréscimo patrimonial, portanto, não há renda. Desse modo, não há capacidade
econômica do cidadão que teve o seu bem expropriado. Não há capacidade contributiva.
Fica ferido este princípio basilar do direito tributário, caso prevaleça a imposição
fazendária.
3.5.2 Princípio do não confisco
O art. 150. IV, da CF diz que, a União. é vedado criar tributo com efeito confiscatório.
A indenização, sendo justa. não contém em si "mais valia", lucro, única forma de
legitimar a incidência do imposto de renda. Parcela 'desta indenização retirada
compulsoriamente a título de tributação equivaleria a confisco.
3.6 Jurisprudência
Traz à colação a jurisprudência do STJ sobre a matéria.
III — Juros
O tributo, cujo débito está sendo exigido no Auto de Infração em apreço, teve corno
prazo de vencimento, para pagamento do tributo, a data de 30/04/1997. A cobrança de
juros está exorbitante, pois tendo decorrido entre a data de vencimento da obrigação e a
data final de cômputo dos juros de mora (02/2001), exatos 46 meses, o montante de
juros a incidir sobre o débito não poderia, neste período, suplantar a 46%, ou seja,
deveria respeitar a limitação legal e constitucional de 12% ao ano, tendo sido exigidos a
exorbitância de quase 100% de juros.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

A taxa de juros permitida está estatuída pelo CC, em seu art. 1.062, em seis por cento ao
ano, restando limitada ao máximo de 12% ao ano pelo Decreto 22.626/1933 e também
pela CF, no § 3° do art. 192.
Além disso, há lei federal dispondo que a cobrança de juros acima de 12% ao ano
constitui crime de usura.
O CTN também é expresso ao estipular, no art. 161, que os juros de mora serão de 1%
ao mês, ou seja 12% ao ano, salvo determinação legal em contrário, para menor, já que
deve ter como piso determinado pelo CC (6% ao ano) e como teto a previsão legal e
constitucional (12% ao ano).
Os juros estão limitados a 12% ao ano, acima disto constitui exação, inexigível do
contribuinte, que macula o Auto de Infração lavrado, que deve ser julgado improcedente
e arquivado
A Selic
A taxa Selic é taxa média de juros remuneratório que, quando aplicada como juros
moratórios aos créditos tributários, gera um ganho excessivo para a União em
detrimento do patrimônio do contribuinte.
A taxa Selic não pode ser aplicada no campo tributário em virtude do Princípio
constitucional da estrita legalidade e do determinado pelo § 1° do art. 161 do CTN.
A aplicação da Selic na atualização de créditos tributários agride o Princípio
constitucional da segurança jurídica, pois deixa o contribuinte a mercê do poder
discricionário do BACEN, que altera a sua sistemática de apuração conforme sua
conveniência.
A taxa Selic utilizada como juros de mora aplicados sobre débitos fiscais contraria a CF,
art. 192, § 3° e o CTN art. 161, § 1°.
Os juros a serem aplicados limitam-se à taxa de 1% mensal, conforme o determinado nó
§ 1° do art. 161 do CTN.
Inaplicável, portanto, a taxa Selic como juros moratórios na atualização de créditos
tributários, devendo ser afastada sua aplicação do presente auto de infração se mantida a
exigência fiscal.
Este foi o entendimento unânime da 2' Turma do STJ que, com base em voto do
Ministro Franciulli Netto, admitiu e acolheu a argüição de inconstitucionalidade da
Selic em Recurso Especial n° 215881/PR, data de 13/06/2000.
IV - Multa - Inaplicabilidade
Se obrigação não houve, não há como impor qualquer sanção seja de que natureza for,
muito menos a multa de ofício de 75% sobre o valor de uma obrigação (que nunca
existiu).
Conclusões e Requerimentos
Pelo exposto conclui-se que:
a) a parte do Auto relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto decorre de erro na
somatória dos Recursos, na planilha "Análise da Variação Patrimonial e dos Dispêndios
Realizados", elaborada pela autuante;
b) os juros compensatórios e moratórios decorrentes da desapropriação não podem ser
tributados, pois integram a indenização e não constituem renda, conforme
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

jurisprudência pacífica de nossos tribunais, tornando inviável a pretensão trazida no
Auto de Infração, na parte concernente a Omissão de Rendimentos Referentes a Juros
Compensatórios e Moratórios;
c) inviável, também, a cobrança dos créditos tributários lançados, por conterem juros
acima do legalmente previsto e permitido, pela inclusão dos juros Selic, ultrapassando o
limite constitucional de 1% ao mês, bem como o teto da norma complementar regente
da matéria (CTN);
d) inaplicável a multa de oficio de 75% sobre o valor da obrigação, haja vista que a
mesma nunca existiu.
Assim sendo, é a presente para requerer sé digne reconhecer a procedência de todos os
argumentos trazidos para: a) cancelar o Auto de Infração na parte relativa ao, acréscimo
patrimonial; b) julgar insubsistente o Auto de Infração, na parte relativa a Omissão de
Rendimentos Referentes a Juros Compensatórios e Moratórios, por não ser exigível o
crédito nele contido, pelas razões expostas, determinando-se seu arquivamento; c) em
qualquer circunstância, que sejam excluído S a multa de oficio, inaplicável ao Presente
caso, bem como os juros de mora, afastando a aplicação da taxa Selic."

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 222/235):
Assunto: Imposto sobre a Rendu de -Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando inequivocamente demonstrada que a apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto deveu-se a erro manifesto no somatório de recursos, inocorrendo a omissão
de rendimentos imputada, é de se excluí-lo da tributação efetuada de oficio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS COMPENSATÓRIOS OU
JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, e quaisquer outras - indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a. multa de 75.06% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TÀXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela inocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto no mês
de setembro de 1996, no valor de R$ 24.327,69, ao constatar que ocorreu erro na somatória dos
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

recursos na planilha "Análise da Variação Patrimonial e dos Dispêndios Realizados", motivo
pelo qual excluiu o lançamento efetuado sobre referido valor e retificou o crédito tributário
objeto deste processo, conforme demonstrado em tabela abaixo:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/08/2010,
conforme AR de fl. 241, apresentou o recurso voluntário de fls. 244/272 em 10/09/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.

Do sobrestamento do feito
Em primeira análise ao presente processo, este Relator elaborou Despacho de
Sobrestamento, às fls. 297/298, uma vez que no Recurso Voluntário se discute a tributação de
verba de juros compensatórios e moratórios recebidos em razão de ação judicial de
desapropriação de imóvel e que em razão de demanda formulada junto ao Supremo Tribunal
Federal, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, admitido na qualidade de amicus curiae
nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada, pelo Exmo Sr. Ministro Dias Toffoli, a
suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos que versem sobre a incidência de
imposto de renda sobre juros de mora recebido pela pessoa física (Tema 808 da Gestão por
Temas da Repercussão Geral do STF), motivo pelo qual foi sobrestado o presente processo,
como disposto no referido Despacho de Sobrestamento:
Assim, sugiro que os presentes autos fiquem sobrestados, no âmbito da própria 2a
Câmara, pelo tempo em que perdurar a determinação exarada pelo Supremo Tribunal
Federal para “suspender o processamento de todos os procedimentos administrativos
tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem no
território nacional” que versem sobre “a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral)”.
Após determinação do sobrestamento do presente feito, o RECORRENTE
protocolou nova petição, às fls. 301/304, alegando a não incidência de imposto de renda sobre
valores decorrentes de desapropriação, com base no REsp 1.116.460 — SP, apreciado sob o riuto
do art. 543-C do antigo CPC, bem como em razão da Solução de Consulta no 105 — Cosit, de 7
de abril de 2014.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

Ato contínuo, em Despacho de Encaminhamento, à fl. 305, foi informado acerca
do trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS,
opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), resultando no
entendimento do STF de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga, motivo pelo qual não mais
subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros
compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

DO MÉRITO
O presente processo se trata da omissão de rendimentos recebidos da União
Federal, decorrentes de juros compensatórios e moratórios, em face de ação judicial de
desapropriação.
O RECORRENTE se ateve a alegar, em síntese, a não incidência do IRPF aos
valores referentes à desapropriação, inclusive os juros compensatórios e moratórios, bem como
reiterou os argumentos acerca da ofensa aos princípios constitucionais, ao princípios do não
confisco em específico e a inaplicabilidade da multa em questão.
Assim, passo a analisar os argumentos do referido Recurso Voluntário.

Desapropriação.
No tocante à suposta omissão de rendimentos em questão, compreendo assistir
razão ao RECORRENTE, devendo ser aplicada ao caso o entendimento firmado no julgamento
do REsp no 1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do antigo Código de Processo
Civil – CPC.
No citado julgado, o STJ entendeu que a indenização decorrente de
desapropriação não encerra ganho de capital, tendo em vista que a propriedade é transferida ao
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização. Na ocasião, a
tese firmada pelo STJ foi a seguinte (Tema Repetitivo no 397):
A indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a
propriedade é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a
título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. (...) Não incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de
indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Tal entendimento já é adotado, inclusive, no âmbito da própria RFB, conforme
comprova a solução de consulta COSIT no 105/2014, vinculante para toda a Receita Federal do
Brasil nos termos do art. 9o da IN RFB no 1396/2019:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP. REFORMA A
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor
do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002, art. 19; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012.
Desta forma, não merece prosperar a decisão recorrida quando afirma que incide
imposto de renda em relação a todas as hipóteses de desapropriação (exceto na indenização por
desapropriação para fins de reforma agrária). E que, no caso concreto, apenas não foi “tributada
está indenização (principal) porque a base de cálculo para tributação do ganho de capital
sofreu redução de 100% (data de imissão do bem expropriado pelo poder expropriante:
09/04/1965, às fls. 51 e 53), conforme disposto no art. 18, da mesma Lei”.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

Conforme acima exposto, é pacífico o entendimento de que a indenização
decorrente de desapropriação promovida pelo poder público não enseja lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
Ademais, tal matéria é questão sumulada por este CARF, conforme dispõe a
Súmula no 42 (vinculante):
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
No caso, é inconteste que a verba auferida pelo RECORRENTE originou-se da
ação de desapropriação no 107156-4, que tramitou perante a 1a Vara da Justiça Federal. Desta
forma, todas as verbas decorrentes da desapropriação não são tributáveis pelo imposto de renda,
conforme prevê o mesmo dispositivo utilizado pela autoridade fiscal para o lançamento (art. 58,
XIV, do RIR/94):
Art. 58. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°);
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
Como o rendimento auferido pelo RECORRENTE não é tributável, então também
não são os juros compensatórios e/ou moratórios dele decorrentes.
A jurisprudência do CARF é firme ao excluir do campo da incidência do imposto
de renda os juros moratórios e compensatórios oriundos de indenização por desapropriação:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
De acordo com a jurisprudência deste Primeiro Conselho de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça, os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação não são tributáveis, inclusive os juros
moratórios e compensatórios (RIR/1994, art. 58, XIV). Recurso provido.
(acórdão no 102-49.057, sessão de 28/05/2008)
***
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Exercício: 1994
Ementa: DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
De acordo com a jurisprudência deste tribunal administrativo, os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação não são tributáveis, inclusive os juros
moratórios e compensatórios (RIR/1994, art. 58, XIV). Uma vez que não representam
efetiva aquisição de disponibilidade de renda e proventos de qualquer natureza.
(acórdão no 2202-001.076, sessão de 11/04/2011)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.001233/2001-75

***
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO
Não são tributáveis pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os juros incidentes
sobre o valor recebido a título de indenização por desapropriação, fundada em interesse
social.
(acórdão no 2301-009.748, sessão de 11/11/2021)
Deixo de apreciar as demais questões recursais (incidência de juros à taxa Selic e
aplicação de multa) em razão da exclusão total do crédito tributário objeto do presente
lançamento.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar o presente lançamento, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 316
DF CARF MF
Original